Tribunal: STF
Processo: MS 25538
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Decisão que nega registro a aposentadoria de servidora sem que lhe tenha sido permitido realizar a opção pelo benefício mais vantajoso. Impossibilidade. 3. Ressarcimento ao erário dos valores recebidos após a negativa de registro. Desnecessidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.